Tribunal: TJES
Processo: 5019321-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019321-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON DA SILVA ZUQUETTO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Robson da Silva Zuquetto, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES. O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se persiste a necessidade da custódia cautelar, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente.
4. O modus operandi do crime revela elevado grau de periculosidade, sendo a infração supostamente praticada no contexto do tráfico de drogas, com motivação vinculada à recuperação de valores ilícitos, além da utilização de violência extrema contra a vítima.
5. O acervo probatório aponta indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, conforme laudos periciais, depoimentos testemunhais e investigações policiais.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reafirma que a prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrado o risco concreto de reiteração criminosa e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
7. Considerando o contexto fático e os elementos constantes nos autos, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não se revela adequada, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
2. A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão deve ser analisada com base na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 282, §6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.456/SP
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 25/11/2020.

TJES, HC 0029596-98.2021.8.08.0000
, Rel. Des. Helimar Pinto, Julg. 20/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019321-97.2024.8.08.00000

PACIENTE: ROBSON DA SILVA ZUQUETTO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE SERRA – 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conf
orme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

11362043
) impetrado em favor de
ROBSON DA SILVA ZUQUETTO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
3
ª Vara
Criminal de Serra
/ES.

O impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de requisitos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, ressaltando que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, não sendo um indivíduo de alta periculosidade. Argumenta que a decisão que determinou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar os fins do processo penal.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar, com a imediata expedição do alvará de soltura e pela substituição de sua prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido
em ID nº
11608580
.

Informações prestadas em ID nº 11687424.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
11767112
) opinando
pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

A tese defensiva, no sentido de que a prisão preventiva carece de fundamentação adequada, não se sustenta diante do acervo probatório constante nos autos e da sólida motivação da decisão de primeiro grau.

O decreto prisional, proferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, encontra-se devidamente embasado nos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, demonstrando de forma concreta a necessidade da segregação cautelar do paciente.

A decisão impugnada demonstra, de maneira clara e detalhada, que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, requisitos fundamentais para a decretação da prisão preventiva. Essa contestação é respaldada pelos seguintes elementos:

i)
laudo de exame de lesões corporais (fls. 61, ID nº 48836312), atestando a gravidade das lesões sofridas pela vítima;

ii)
depoimentos colhidos na fase inquisitorial (fls. 21/22, 24/25 e 31/32, ID nº 48836312), incluindo a oitiva da vítima sobrevivente, que identificou o paciente como autor dos disparos;

iii)
auto de reconhecimento indireto de pessoa (fls. 28), reforçando a imputação;

iv)
relatório preliminar de investigação (fls. 68/77), que demonstra a motivação do crime ligada à recuperação de valores oriundos do tráfico de drogas.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de justa causa para a custódia cautelar, pois os elementos indiciários colhidos na fase investigativa são robustos e convergentes no sentido da autoria do crime.

A segregação cautelar do paciente se justifica, primordialmente, pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

Conforme restou apurado, o crime foi praticado no contexto do tráfico de drogas, sendo motivado pelo desaparecimento de valores ilícitos que estavam sob a guarda da vítima. O modus operandi revela um elevado grau de periculosidade do agente, pois a vítima foi alvejada no pescoço dentro de sua própria residência, o que demonstra um claro desrespeito à integridade da pessoa humana e um potencial risco de reiteração criminosa.

Além disso, o paciente é apontado como traficante da região dos bairros Jardim Carapina, Boa Vista I e II, no município da Serra, conforme diligência da Polícia Civil, reforçando a periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva.

O STJ consolidou entendimento no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa. Cito:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime e sua vinculação ao tráfico de drogas, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. (STJ, HC 598.456/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 25/11/2020)

A jurisprudência deste Tribunal também reforça essa diretriz:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva são suficientes para justificar a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares. (TJES, HC 0029596-98.2021.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Julg. 20/04/2022)

Dessa forma, não há nenhuma ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, pois o
periculum libertatis
está suficientemente demonstrado nos autos.

A defesa requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP. No entanto, as circunstâncias do caso concreto evidenciam a insuficiência dessas medidas, conforme bem fundamentado na decisão de primeiro grau.

O art. 282, §6º, do CPP estabelece que as medidas cautelares alternativas devem ser analisadas com base na gravidade da infração e na periculosidade do agente, o que, no caso em exame, demonstra a impossibilidade de aplicação de qualquer outra providência que não a prisão preventiva.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)